Tribunal: TJBA
Processo: 8136876-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8136876-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABRICIO ARAUJO OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO, EM PARTE, DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos. 2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para tentativa, revisão da dosimetria e afastamento ou redução da indenização. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) saber se o delito deve ser reconhecido na forma tentada; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redução; e (iv) saber se é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório sem pedido expresso na denúncia. III. Razões de decidir 4. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por provas consistentes, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas, policiais e confissão do réu, não havendo falar em absolvição. 5. O uso de simulacro de arma de fogo caracteriza grave ameaça apta à configuração do crime de roubo, sendo irrelevante o fato de se tratar de objeto não letal. 6. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, afastando-se a tese de tentativa. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução em razão da incidência da Súmula 231 do STJ. 8. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9 Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação dos danos, mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios e pela confissão do réu, é suficiente para embasar a condenação por roubo. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo. 3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na denúncia, sob pena de nulidade.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CP, art. 14, II; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, Tema 916. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8136876-31.2025.8.05.0001, oriunda da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Fabrício Araújo Oliveira e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, afastando-se a fixação do valor mínimo de indenizatório, prevista no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, por ausência de pedido expresso na exordial acusatória, nos termos do voto.